Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ANTES DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porque o feito encontra-se adequadamente instruído a viabilizar a identificação da conduta supostamente causadora do dano e permitir a apresentação da contestação pela ré.
3. A questão da falta de interesse de agir não merece acolhimento para a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que se mostra dispensável o requerimento ou o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial, à medida que a Constituição Federal (art. 5o, XXXV e XXXIV, “a”) assegura o acesso ao Judiciário e garante o direito de petição aos poderes públicos para defesa de direitos.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial justifica a necessidade de obtenção de documentos em posse da ré e imputa a esta conduta que pode, em tese, gerar dano.
5. Verificado que o pedido de compensação por dano moral depende de eventual cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no caso, a apresentação de informações acerca da regularidade do débito questionado, resta inviável o exame prévio do pleito indenizatório por dano extrapatrimonial, impondo-se, no particular, a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.